Tribunal: TJBA
Processo: 8006284-09.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8006284-09.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCONI CALMON DO NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8006284-09.2019.8.05.0000
, tendo como Embargante
s
,
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO
,

JORGE INÁCIO DINIZ
,
EDGAR FRANCISCO AIRES DOS SANTOS NETO
,

ROBSON JOSÉ DE SOUZA MENEZES
e

JORGE RICARDO ALBUQUERQUE PEREIRA
, e, como Embargad
o
, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a
Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 10 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02